Tribunal: TJDFT
Processo: 0749267-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE SOUZA SANTOS, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, AÇÃO EDUCACIONAL CLARETIANA ajuizou ação de cobrança por serviços educacionais supostamente prestados ao agravante. Após a citação pelos correios, o prazo para resposta transcorreu sem manifestação, sobrevindo o decreto de revelia do réu e sentença que julgou procedente o pedido. Deflagrada a fase de cumprimento de sentença, o executado apresentou impugnação ao fundamento de que citação na fase de conhecimento seria nula. Asseverou que o endereço consignado no Aviso de Recebimento – AR estaria incompleto e contava tão somente o número da rua. Assim, em vista da existência de outros condomínios na mesma rua, não se sabe onde exatamente a correspondência fora entregue. A impugnação foi rejeitada ao fundamento de que “a alegação, isolada, de endereço incompleto não é suficiente para macular o ato citatório” e que o requerido reside no endereço; a correspondência não foi recusada pelo funcionário da portaria e; não houve devolução pelos Correios com anotação de “endereço insuficiente”. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos da impugnação. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação e decretar a nulidade do processo a partir da citação. Dispensado o preparo, posto que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao ID 170351334, o Executado argui a nulidade de citação sob o fundamento de que o AR de ID 139894578 exporia endereço incompleto. Não assiste razão ao Executado. De início, impende destacar que a alegação, isolada, de endereço incompleto não é suficiente para macular o ato citatório. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMOBILIÁRIA. INTIMAÇÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO. ENDEREÇO INCOMPLETO. RECEBIDO E ASSINADO. TEORIA DA APARÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A suposta falta de número da sala, por si só, não tem o condão de eivar a citação, até mesmo porque o restante do endereço contido no mandado está plenamente correto, como admitido pela própria recorrente. (...) (Acórdão 997267, 20160020055199AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 14/3/2017. Pág.: 133-147) Acrescento que a ausência do endereço completo no espelho do AR carreado aos autos não é suficiente para amparar a tese de este não fora entregue, mormente quando considerado que (i) o Executado de fato reside no aludido endereço; (ii) não houve recusa ao recebimento do AR pelo funcionário da portaria (art. 248, §4o, do CPC); (iii) nem devolução pelo funcionário dos correios (motivo no 2 – endereço insuficiente). Reputo válida, pois, a citação. Não tendo o Executado se manifestado sobre a quantia bloqueada nos autos (ID 173766540), converto a indisponibilidade em penhora, sendo dispensada a lavratura de termo. Preclusa a presente decisão, intime-se o Exequente para (i) complementar os respectivos dados bancários (com indicação de Chave Pix modalidade CPF/CNPJ), procedendo-se à expedição do respectivo alvará eletrônico; e (ii) indicar novos bens passíveis de penhora.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A citação é um dos atos mais importantes do processo, posto que é por meio dela que se dá ciência do ajuizamento da ação ao réu e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, é imperioso que se atenda às formalidades legais e se assegure que o mandado foi, de fato, entregue no endereço do demandado. Em consulta à qualificação do réu na petição inicial, constata-se que fora declinado que reside na Rua 36 Norte, Lote 3350, Bloque F, Apt no 104, Bairro Águas Claras, Brasília/DF, CEP 71.919-180. Em exame ao espelho do Aviso de Recebimento – AR – do mandado de citação, consta no campo “destinatário” (ID 139894578): “DESTINATÁRIO THIAGO DE SOUZA SANTOS Rua 36 Norte 71919-18 BRASÍLIA-DF” Se havia a informação completa acerca do endereço do réu, não se justifica a deficiência do mandado de citação consignando apenas a rua e sem os demais elementos indispensáveis para o correto cumprimento da diligência. Acrescento que o mandado teria sido recebido por “PAULO HENRIQUE”. O nome está grafado em letra de forma e sem a assinatura do recebedor. Os dados insuficientes do mandado de citação não permitem assegurar, com a certeza necessária, que o mandado tenha sido entregue no endereço do réu. Lado outro, o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a constrição e eventual alienação de bens do devedor, revela o risco de grave violação aos primados da ampla defesa e do contraditório, que justificam o receio de dano grave e de difícil reparação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento e determinar o sobrestamento do processo na origem, especialmente atos expropriatórios, até julgamento do recurso pela a Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator